Tribunal: TJPA
Processo: 0811871-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811871-07.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO QUEIROZ DE ARAUJO, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA CAPITAL. REJEITADA.
MÉRITO.
AÇÃO ORDINÁRIA. IRPF. ISENÇÃO.
PORTADOR DE
HIPERTENSÃO ESSENCIAL (CID: I10) E
DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO (CID 10: I 25
), ESPÉCIE DE CARDIOPATIA GRAVE. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR LAUDO OFICIAL MÉDICO PERICIAL.
HIPÓTESE DE
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA NO ART. 6º, XIV,
DA LEI FEDERAL Nº 7713/88
,5296/2004. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. POR UNANIMIDADE.

1. Apelação.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado Do Pará.
Consoante disposto no artigo 157, I da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. O valor do IR retido na fonte pelo IGEPREV não se incorpora ao patrimônio da referida autarquia, mas sim em favor do Estado do Pará.
Preliminar Rejeitada.

2.

Prejudicial de Incompetência Funcional da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu acerca da competência do Juízo de Execução Fiscal para processar e julgar os feitos fiscais relativos ao Estado (Conflito de Competência nº 0015402-04.2016.8.14.0000 – Rel. Des. Roberto Moura – DJ de 23/03/2017).
Prejudicial não acolhida.

3.

Mérito.
Insurgência contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, com a restituição dos valores recolhidos a partir de 03/04/2013.

4.
Idoso com mais de 82 anos de idade, portador de doença
de
hipertensão essencial (CID: I10) e
doença isquêmica crônica do coração (CID 10: I 25
), espécie de cardiopatia grave. Diagnóstico confirmado por
Laudo Oficial
médico pericial
realizado pelo IGEPREV.

5. Patologia que se enquadra às hipóteses de enfermidades relacionadas no art. 6º, XIV,
da Lei Federal nº 7713/88
,5296/2004,
que ocasionam a
isenção do Imposto de Renda.
Manutenção da sentença recorrida.

6.

Remessa Necess
á
ria.
Nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c S
ú
mulas 325 do STF e 490 do STJ, conhe
ç
o da Remessa Necess
á
ria e, ao apreci
á
-la, verifico que a senten
ç
a deve ser mantida pelos fundamentos apresentados na an
á
lise do Apelo.

7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, bem como, conhecer e negar provimento à Remessa Necessária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

30ª
Sessão Ordinária –
1
ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04
de outubro de

2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta por ESTADO DO PARÁ contra BENEDITO QUEIROZ DE ARAUJO, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém /PA, nos autos da Ação Ordinária c/c pedido de Tutela Provisória de Urgênci
a,
(processo nº
0800949-34.2017.8.14.0000
)
, proposta pelo apelado.

A decisão recorrida
(
Id. 209667 - Pág. 3
)
teve a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, na forma do art.487, I do CPC, julgando procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir de 03/04/2013, ao mesmo tempo em que condeno os requeridos à restituição dos valores recolhidos a tal título sobre os proventos de aposentadoria desde 03/04/2013, nos termos da fundamentação. Deixo de condenar os requeridos em custas processuais, ante o que preceitua o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.238/2015. No que concerne aos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho diligente realizado pelo causídico e o tempo exigido para tal, nos termos do art. 85 § 3º do CPC, fixo os honorários em 10% (dez) por cento do proveito econômico obtido pelo autor, cabendo a cada um dos requeridos o pagamento de 50% (cinquenta por cento) desse valor. Não sendo interposto recurso de apelação voluntário pela parte requerida, cumpra-se o disposto no art. 496 do CPC. P.R.I. (...)

Em suas razões, o apelante aduz a ilegitimidade passiva do Estado do Pará; a incompetência funcional da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital, bem como, que os laudos apresentados não são idôneos para a obtenção da isenção

do
Imposto de Renda, pois não há no diagnóstico do apelado nenhum indício de que as moléstias de que padece sejam caracterizadas como cardiopatia grave.

Requer, caso reconhecida a isenção pleiteada na sentença, que o termo inicial do direito à repetição do indébito seja fixado desde a data da emissão do laudo oficial da perícia médica do Estado, ou seja, 02.5.2017, ou, alternativamente, a partir da data de aposentação do autor, eis que referida isenção apenas atinge os proventos oriundos da aposentadoria.

Outrossim, em caso de procedência da ação, pugna pela aplicação da Súmula 188 do C. STJ, cujo teor determina que
“os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, afastando, com a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, além de custas e despesas processuais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em contrarrazões, o apelado impugnou os argumentos suscitados pelo apelante e requereu o improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, pelos seus próprios fundamentos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O apelante alega que o apelado é servidor estadual aposentado e não poderia ter movido a presente ação em desfavor do Estado do Pará, que não lhe paga os respectivos proventos de aposentadoria, bem como, que apenas o IGEPREV deveria suportar os efeitos da sentença, pois possui personalidade jurídica própria.

Inobstante, importante atentar que a pretensão autoral consiste no reconhecimento do direito do apelado à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de inatividade, situação que atrai a incidência da disposição contida no artigo 157, I da Constituição Federal, cujo teor estabelece que

o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza pertencem aos Estados e ao Distrito Federal, senão vejamos:

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

Como se vê, o valor do IR retido na fonte pelo IGEPREV não se incorpora ao patrimônio da autarquia, mas sim em favor do Estado do Pará, não merecendo prosperar a insurgência do recorrente, devendo a prefacial ser rejeitada.

Assim,
rejeito
a Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

DA PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA CAPITAL

Argumenta o apelante que sendo o IRRF um tributo federal, as ações que o tenham como objeto não estão inscritas na competência do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, devendo os autos serem endereçados a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

No entanto, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu acerca da competência do Juízo de Execução Fiscal para processar e julgar os feitos fiscais relativos ao Estado, a conferir:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO DE RENDA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DE BELÉM. IMPOSSIBILIDADE DE OS JUÍZOS SUSCITADOS ANALISAREM O FEITO. MATÉRIA FISCAL. COMPETÊNCIA RESTRITA A UMA DAS VARAS DE EXECUÇO FISCAL. CONFLITO NO CONHECIDO. CASO EM QUE SE APONTA, POR EXTENSO AO PRINCIPIO FEDERATIVO
, A 3ª VARA DE EXECUÇO FISCAL (COMPETENTE PARA OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL RELATIVOS AO ESTADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO.

1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública estão sujeitos às regras elencadas na Lei nº 12.153/2009, e, nos termos do art. 2º, §1º, I, não podem analisar matéria envolvendo execução fiscal.

2. A Resolução nº 023/2007-GP dispõe, em seu art. 2º, inciso XXVI, que a 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital terá competência para processar e julgar os feitos da fazenda pública, ressalvada a competência das Varas Privativas em matéria fiscal.

3
. Não estando a matéria afeta à apreciação dos juízos suscitados, deve este Tribunal apontar o juízo competente para processar e julgar o feito originário. Nesse sentido, por extensão ao princípio federativo, que dá supremacia à posição da União em relação aos demais entes e, por consequência, do Estado em relação ao Município, indica-se a 3ª Vara de Execução Fiscal (competente para os feitos fiscais relativos ao Estado) para processar e julgar o feito originário.

4. Conflito não conhecido, diante da incompetência dos juízos suscitados.
Apontando-se, entretanto, para processar e julgar o feito, o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.
(Conflito de Competência nº 0015402-04.2016.8.14.0000 – Rel. Des. Roberto Moura – DJ de 23/03/2017). (Grifo nosso)

Nesse contexto,
rejeito
a prejudicial.

DO MÉRITO

A questão em análise
reside em
verificar
se o apelado faz jus à isenção do Imposto de Renda em seus proventos.

Sobre a matéria em discussão, importante observar o que dispõe a Lei nº 7.713/88
, no seu
art. 6º, inciso XIV, quando trata de isenção do
Imposto de Renda
:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV
-os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) ((grifei)

Por sua vez, consoante preconiza o art. 30 da Lei 9.250/95, a isenção do imposto de renda será condicionada à elaboração de laudo oficial, atestando a moléstia grave. Vejamos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1ºº O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

No caso concreto,
o apelante alega que o apelado não faz jus à isenção do Imposto de Renda, pois não teria demonstrado ser portador de uma das enfermidades relacionadas no art. 6º, XIV,
da Lei Federal nº 7713/88
, entre as quais a cardiopatia grave, por Laudo Oficial.

Entretanto,
ao contrário do que argumenta o recorrente, o caso sob exame se enquadra perfeitamente às
hipóteses de isenção tributária
elencadas no dispositivo legal supramencionado, pois
os documentos acostados aos autos (Id. 4818106 - Pág. 48/49 e Id.4818123 - Pág. 4) demonstram
ser o apelado portador de doença
de
hipertensão essencial (CID: I10) e
doença isquêmica crônica do coração ( CID 10: I 25
),
espécie de cardiopatia grave
, que faz
parte da lista de doenças que ocasionam a
isenção do imposto de renda, o que foi confirmado pelo laudo médico pericial nº 18419-A,

de Id. 4818123 - Pág. 4,

realizado pelo IGEPREV.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido o direito à isenção do imposto de renda em favor de pessoa portadora de doença isquêmica crônica do coração. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. IRPF. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. GÊNERO DO QUAL A ISQUEMIA CRÔNICA É ESPÉCIE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7713/88. RECONHECIMENTO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 2. Para o entendimento de cardiopatia grave torna-se necessário englobar no conceito todas as doenças relacionadas ao referido órgão, tanto crônicas, como agudas, a ponto de perder sua capacidade funcional, podendo levar à morte. 3. A insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias complexas ou até mesmo hipertensão arterial, são exemplos de doenças que podem estar associadas e piorar o quadro, listando-se, na literatura médica,
alguns dos tipos mais conhecidos de cardiopatias graves: cardiopatia sisquêmica
; cardiopatia hipertensiva; miocardiopatia; arritmia cardíaca; cardiopatia congênita; valvopatia, entre outras. 4.
O fundamentação da petição inicial foi a existência de cardiopatia (gênero) grave, sendo esta confirmada em laudo médico como isquemia crônica (espécie) e acolhida pelo juízo sentenciante, inexistindo o invocado julgamento extra petita ou inovação jurídica por parte do Poder Judiciário, mas mera interpretação dasituação fática frente ao ordenamento existente.
5. Não merece reforma a sentença combatida, na medida em que a MM Juíza a quo demonstrou, com propriedade, que a autora é portadora de cardiopatia grave (isquemia crônica do coração, com episódio de ataque agudo do miocárdio), enquadrando-se, dessa maneira, na hipótese do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, com termo inicial de isenção desde a constatação da doença. 6. Remessa oficial e apelação improvidas. (APELREEX 08013360520134058300, Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Primeira Turma.).

REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENSIONISTA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. 1.
O laudo da perícia judicial concluiu que a autora é portadora de doença isquêmica crônica do coração, diagnosticada em 24/03/2008, e, bem assim, que a mesma se enquadra na isenção de que cuida a Lei nº 7.713/88, com suas posteriores alterações. 2. Nesse contexto, a autora faz jus à isenção de imposto de renda de que cuida o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
Precedentes do STJ e deste TJPE. 3. Reexame necessário desprovido, à unanimidade dos votos. (TJ-PE - REEX: 3711568 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 12/03/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2015)

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR INATIVO - MOLÉSTIA INCURÁVEL - FATO INCONTROVERSO - CARDIOPATIA GRAVE - IMPOSTO DE RENDA – NÃO INCIDÊNCIA - LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV - LAUDOS PERICIAIS DIVERGENTES - CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS. 333 E 436 - APLICABILIDADE.
a) Recurso - Apelação (e Remessa Oficial) em Ação Ordinária. b) Decisão de origem - Procedente o pedido. 1 - "O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos." (Código de Processo Civil, art. 436.) 2 - "As relações tributárias são revestidas de estrita legalidade. A isenção por lei concedida somente por ela pode ser revogada." (REsp nº 812.799/SC - Relator Ministro José Delgado - STJ - Primeira Turma - UNÂNIME - D.J. 12/6/2006 - pág. 450.) 3 - "O STJ firmou o entendimento de que a cardiopatia grave, nos termos do art. 17, inciso III, da Lei nº 4.506/64, importa na exclusão dos proventos de aposentadoria da tributação pelo Imposto de Renda, mesmo que a moléstia tenha sido contraída depois do ato de aposentadoria por tempo de serviço." (REsp nº 192.531/RS - Relator Ministro João Otávio de Noronha - STJ - Segunda Turma - UNÂNIME - D.J. 16/5/2005 - pág. 275.) 4 -
Incontroverso, na espécie, o fato de que, em razão de

doença isquêmica crônica do coração, o Autor fora submetido a cirurgia em 2005 para revascularização do miocárdio
. 5 - Não merece reparo a sentença que rejeita

laudo de médico perito que conclui não ser o Autor, "no momento", portador de

cardiopatia grave, adotando, como elemento de convicção, laudo divergente, que esclarece a condição do Apelado como "portador de cardiopatia grave, visto que a doença aterosclerótica é incurável e evolutiva inexoravelmente". (Fls. 154 e 213.) 6 - Diagnosticada moléstia incurável, CARDIOPATIA GRAVE, ao contribuinte é legalmente assegurada a isenção (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV), não sendo, legalmente, válido seu indeferimento, mediante justificativa de que "doenças coronárias são curáveis em muitos casos", como pretende, equivocadamente, a Apelante. Além disso, o Apelado "tem alto risco de vida e incapacidade laborativa, mesmo sob tratamento clínico medicamentoso".
(Fls. 154 e 235.) 7 -
Desincumbindo-se o Autor do ônus que lhe cabia (Código de Processo Civil, art. 333, I), trazendo aos autos prova inequívoca de que é portador de mal incurável, cardiopatia grave, a isenção pleiteada e a consequente repetição do indébito devem ser admitidas a partir de 15/9/2005, conforme estabelecido na sentença
. 8 - Apelação e Remessa Oficial denegadas. 9 - Sentença confirmada.

(AC 200733000148379,
DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, TRF1 -

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 DATA:28/05/2010 PAGINA:303.)

Logo
, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, conheço da Remessa Necessária, e, ao apreciá-la, verifico que a sentença merece ser mantida pelos fundamentos apresentados nesta decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação e à Remessa Necessária, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
04
de outubro
de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 04/10/2023